Tribunal: TJSP
Processo: 2131616-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
r Municipal no 38/2014. Inaplicabilidade da previsão de vacância contida na referida legislação. Aplicação do entendimento fixado pelo STF no Tema 606, que ressalva a inaplicabilidade do rompimento do vínculo para aposentadorias concedidas antes da EC no 103/2019. Precedentes que admitem a reintegração em tais circunstâncias. Manutenção da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131616-30.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

24/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora Pública Municipal Aposentada. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada para suspensão de ato administrativo que declarou a vacância do cargo por aposentadoria. Decisão do Juízo que deferiu a antecipação da tutela mantida. Aposentadoria anterior à entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 38/2014. Inaplicabilidade da previsão de vacância contida na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora Pública Municipal Aposentada. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada para suspensão de ato administrativo que declarou a vacância do cargo por aposentadoria. Decisão do Juízo que deferiu a antecipação da tutela mantida. Aposentadoria anterior à entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 38/2014. Inaplicabilidade da previsão de vacância contida na referida legislação. Aplicação do entendimento fixado pelo STF no Tema 606, que ressalva a inaplicabilidade do rompimento do vínculo para aposentadorias concedidas antes da EC no 103/2019. Precedentes que admitem a reintegração em tais circunstâncias. Manutenção da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.